Tribunal: TJBA
Processo: 8012359-98.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8012359-98.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: INIS MESSIAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
THAIS CAMARA MAIA FERNANDES COELHO, MARIA GORETH MACEDO VALADARES, FABIANE CRISTINA DE ALMEIDA

REU: CARLOS GERALDO FERNANDES ROCHA

Advogado(s)
:
LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER, LARA TUFI HASSAN XAVIER

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMILIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
ARTIGO 966, INCISO V DO CPC. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE NOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DA ALIMENTANDA. MAGISTRADA QUE DEIXOU DE OBSERVAR A EXISTÊNCIA DE TAL EXPEDIENTE PROCESSUAL. AUSENCIA DE REMESSA INTEGRAL DA CARTA PRECATÓRIA PELO JUÍZO DEPRECADO DE MINAS GERAIS. DEFESA APRESENTADA NO PRAZO DE LEI. ERROR IN JUDICANDO. INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO. SENTENÇA RESCINDIDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos a ação rescisória nº

8012359-98.2018.8.05.0000
, em que figuram, como autor
,
INIS MESSIAS DE ARAUJO
, e, como ré,

CARLOS GERALDO FERNANDES ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
à ação rescisória, pelas razões contidas no voto condutor.